Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707301-87.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SUZANA ROBERTO ORLANDI MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por SUZANA ROBERTO ORLANDI MACHADO: Autos em saneador. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por SUZANA ROBERTO ORLANDI MACHADO em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. A autora alega que contribuiu com o PASEP por mais de 30 anos e que, em 23.01.2015, após se aposentar, a autora ficou sabendo R$ 1.184,73 (mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Sublinha que não questiona nenhum ato do Conselho Diretor, mas apenas a apropriação de valores já depositados na conta vinculada da parte autora, com os componentes reflexos. Argumenta que o Banco do Brasil era responsável por aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, entretanto, o Banco do Brasil não fez a atualização monetária adequadamente os valores creditados nas contas dos participantes. Ao final, requer a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais no importe de 62.320,73 (sessenta e dois mil, trezentos e vinte reais e setenta e três centavos). Procuração da parte autora ao ID 48822269. Com a inicial vieram os documentos de ID 48822269 e 48822284, 48822303, 48822308, 54045965, 54045969, 54045962. Custas recolhidas ao id 48822284. Decisão de ID 54119401 recebeu a inicial e determinou a citação do requerido. Citada, a parte ré apresentou contestação (id 56526594) suscitando as seguintes preliminares: a) ilegitimidade passiva, pois o Banco do Brasil é mero depositário dos valores, sem qualquer ingerência sobre a eleição de índices de atualização dos saldos; b) competência da justiça federal para processar e julgar este processo; c) prescrição da pretensão indenizatória, ilegitimidade passiva. No mérito, argumentou que a planilha apresentada pela parte autora não pode ser considerada, uma vez que foi produzida unilateralmente. Ademais, os cálculos apresentados não aplicaram os índices previstos na legislação. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito e de comprovação da existência de dano a ser indenizado Defendeu, por fim, que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Requereu o acolhimento das preliminares. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos veiculados na petição inicial. Procuração e substabelecimento ao ID 55472787, páginas 1 a 6. Acompanham a inicial os documentos de IDs 55472787 a 55472788. Foi apresentada réplica (ID 58049389). O autor impugnou as preliminares levantadas, requereu o indeferimento da prova pericial e reiterou os termos da inicial. É o relatório. Decido. Inicialmente, a relação jurídica retratada neste processo não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de relação de consumo entre as partes. A adesão ao PASEP decorreu da legislação vigente no país à época, e não de contrato de adesão. Ademais, o Banco do Brasil é mero administrador do PASEP, e não tem poder de decisão ou de alterar índices, cláusulas, etc. A respeito, veja-se o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute o saldo, a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição, acolhida. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1226529, 07227250620198070001, 0722725-06.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Julgamento em 29/01/2020, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Publicado no DJE em 11/02/2020 . Sem Página Cadastrada) (grifei) Indefiro pedido de inversão do ônus da prova e registro que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Do valor da causa A fixação do valor da causa é feita na petição inicial e determina, entre outros fatores, o valor das custas de ingresso. Em nada afeta a fixação eventual procedência, procedência parcial ou improcedência do pedido. Com efeito, o valor da causa não pode ser fixado com base em eventual condenação simplesmente porque a condenação é, tanto no plano temporal quanto no plano lógico, posterior ao ajuizamento da ação. Por outro lado, na ação indenizatória, o valor da causa será o valor pretendido, consoante o art. 292, inciso V, do CPC. O autor formulou pedido de condenação por danos materiais no valor de R$80.340,70. O valor da causa é de R$80.340,70, conforme petição inicial de ID 52679136. Verifica-se que o valor da causa foi fixado no valor pretendido pela parte autora. Assim, afasto a preliminar de incorreção do valor da causa. Do interesse de agir A alegação de que não há interesse de agir porque o réu era mero depositário dos valores não prospera. Primeiramente, a parte autora não impugna os índices determinados pelo Conselho Diretor. Alega, outrossim, que o réu não utilizou os índices determinados pelo Conselho Diretor. Em segundo lugar, as alegações do réu se referem, na verdade, ao mérito da lide. Com efeito, o interesse de agir é questão processual e se refere a três requisitos para procedibilidade do processo: necessidade, utilidade e adequação. A atuação do Poder Judiciário é necessária, porquanto a pretensão do autor (indenização por danos materiais) foi resistida pelo réu e não há possibilidade de autotutela por parte do autor. A utilidade reside na pretensão buscada pelo autor: indenização por danos materiais. Ou seja, eventual condenação e cumprimento da sentença condenatória por parte do réu implicarão em proveito econômico para o réu em forma de pecúnia. O dinheiro é essencial na sociedade moderna, pagando as necessidades mais básicas (moradia, alimentação, saneamento, saúde, transporte) e os direitos fundamentais (cultura, lazer, etc.). Portanto, há utilidade na pretensão do autor. A adequação diz respeito à via processual eleita. Com efeito, o autor ajuizou a ação pelo procedimento adequado à sua pretensão – ação de indenização por danos materiais pelo procedimento comum do Código de Processo Civil. Portanto, há interesse de agir em todas as suas facetas. Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Da preliminar de ilegitimidade passiva Pela teoria da asserção, caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos e das alegações de fato formuladas pelas partes, é patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. No caso em questão, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada a uma suposta falha na prestação do serviço da parte ré relativa à execução do fundo PASEP, conforme se depreende da inicial, alegando o autor que o Banco do Brasil não aplicou os índices determinados pelo Conselho Diretor. No mais, friso que a responsabilidade da parte ré em ressarcir a parte autora será analisada no mérito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida. Da competência do Juízo Local e da ilegitimidade da União Sustenta a requerida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob alegação de que não é a responsável pela fixação dos índices de correção do PASEP. Com efeito, a legitimidade processual é a pressuposto processual que diz respeito à pertinência subjetiva da lide, revelando-se na aptidão para se conduzir validamente um processo em face das partes que compõe a lide. Analisando o caso dos autos, observo que a parte autora sustenta descumprimento de correção monetária determinada pelo Conselho Diretor, e não os índices determinados pelo Conselho Diretor, tanto que a demanda foi ajuizada perante o administrador/gestor dos valores e não em face do ente federativo. Por outro giro, a alegação de que é competência da União proceder aos depósitos e estipular o índice de correção monetária é irrelevante, porquanto o que se discute nestes autos não é se houve ou não depósito, ou se os índices fixados são ou não justos, mas se o Banco Réu aplicou os índices fixados corretamente. Dessa forma, ausente a União no polo passivo da demanda e considerando que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, reputo que este Juízo é competente para processar e julgar a presente ação. Da preliminar de incompetência relativa Dispõe o art. 46 do CPC que “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” A ação discute direito pessoal do autor e foi ajuizada na circunscrição judiciária em que o réu está sediado, observando-se, destarte, a normal legal acerca da competência territorial. Portanto, afasto a preliminar de incompetência territorial. Da prejudicialidade do mérito de prescrição O Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à hipótese, como pretende a parte ré, haja vista não constar do polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo. Assim, o lapso em tela é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Ademais, segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nesse senda, o direito da parte autora nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, no momento em que sacou, em 03.11.2014. Confira-se essa jurisprudência do Eg. TJDFT: “RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) - Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228) Enfim, considerando a data em que a parte autora tomou conhecimento do dano – 08.08.2018 – e a data do ajuizamento desta ação – 12.12.2019 –, passaram-se apenas um ano e três meses, rejeito a prejudicial de mérito aventada. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. As preliminares suscitadas pelo réu foram afastadas. A questão prejudicial de mérito foi rejeitada. Não há outros vícios aparentes a serem sanados ou questões processuais pendentes. Registro, por oportuno, que a alegação de que a planilha apresentada pelo requerente foi produzida unilateralmente e não deve ser considerada se refere à avaliação das provas e será feita no momento processual correto, qual seja, quando do julgamento do processo. O feito está saneado. Passo a organizá-lo. Dos pontos controvertidos No caso dos autos, o autor alega que os índices corretos são os constantes da planilha de ID52679373. O réu impugna os cálculos apresentados e alega que os índices corretos são os do extrato de ID 55472785. Assim, existe controvérsia quanto a quais são os índices são aplicáveis ao caso. Existe controvérsia, ainda, quanto a se houve ou não depósitos feitos em conta corrente do autor dos rendimentos. A questão de direito relevante é saber quais índices são os corretos. As questões de fato relevantes são saber se houve aplicação correta dos índices e se houve depósito dos rendimentos em favor do autor. Acerca das questões de fato relevantes e controvertidas deverá recais a atividade probatória. Da prova A distribuição do ônus da prova se dará pela regra comum (art. 373 do CPC). Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da parte autora, defiro a realização da perícia, devendo a parte ré arcar com os honorários periciais, nos termos do artigo 95 do CPC. Nomeio como perito contador Roberto do Vale Barros – CPF 214.341.901-53 – robertovale@gmail.com, com dados arquivados no banco de peritos deste Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Decorrido o prazo, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intimem-se a parte ré para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, advertindo-a que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. O perito poderá levantar metade dos honorários quando apresentar o laudo e o restante após responder às eventuais impugnações das partes. O Agravante sustenta (i) que, na qualidade de mero administrador do PASEP, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) que, diante do interesse da União, compete à Justiça Federal para processar e julgar a causa; e (iii) que a pretensão está prescrita. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 15300108 e 15301460). É o relatório. Decido. A decisão que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 354, parágrafo único, 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil. Afastada a admissibilidade do recurso quanto a esse tema, se a demanda está fundada na gestão da conta PASEP não se divisa, em princípio, interesse da União apto a atrair à competência da Justiça Federal. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, 1a Seção, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/02/2019). O foro competente para processar e julgar ação indenizatória intentada contra pessoa jurídica pode ser, a priori, o lugar da sua sede, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Não se vislumbra a ocorrência de prescrição, tendo em vista que o deficit supostamente existente na conta PASEP foi conhecido no momento em que o Agravado efetuou o saque. Na esteira do que decidiu esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute o saldo, a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição, acolhida. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 07227250620198070001, 8a T., rel. Des. Diaulas Costa, DJe 11/02/2020). Grifo nosso Nessa ordem de ideias, não se pode admitir, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator